Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO NA FUNÇÃO CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO POR TERCEIRO. VÍCIO NO SERVIÇO. DÉBITO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada e a inexigibilidade dos débitos, além da condenação ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 2.945,66 a título de repetição do indébito em dobro e a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de necessidade de recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alega que não houve falha no serviço e que é indevida a restituição do indébito em dobro por ausência de demonstração de má-fé, além de indevida a reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43253734 e 43253736). Contrarrazões apresentadas (ID 43253742).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Depreende-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do crédito pela recorrida, prevalecendo a tese de contrato irregular de cartão de crédito e fraude perpetrada por terceiros. Resta, pois, caracterizado o vício no serviço do recorrente que além de emitir cartão de crédito sem autorização do consumidor, permitiu o acesso por terceiros e, ainda, o sequestro integral do seu salário para a quitação do débito.
6. Constatada a falha na prestação de serviços que impossibilitou o acesso ao seu patrimônio (salário), necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Assim, não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a emissão de cartão de crédito sem autorização do consumidor, permissão de uso por terceiro e débito automático da integralidade do salário.
7. A situação narrada, em especial, o sequestro integral do salário da consumidora por débito indevido é suficiente para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, autorizando a reparação pelos danos morais sofridos.
8. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido a pagar honorários fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.